Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-10.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802214-10.2020.8.14.0051

APELANTE: IVANDA LIRA DA ROCHA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, IVANDA LIRA DA ROCHA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível interposta pela Instituição Financeira.

1.1.
A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “Aplicação Automática” e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

1.2.
O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

1.3.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. Instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da cobrança debatida, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores por serviços não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

1.4.
Apelo conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Recurso Adesivo interposto pela Autora.
Valor fixado a título de indenização por dano moral suficiente e proporcional para reparar o dano sofrido, devendo ser mantido o quantum fixado

2.1.
Recurso igualmente conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0802214-10.2020.814.0051 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO/APENTANTE: IVANDA LIRA DA ROCHA

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVANDA LIRA DA ROCHA em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em face de Banco Bradesco S/A.

Na exordial, a autora afirmou que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo tomou conhecimento de desconto efetuado pelo réu sobre a rubrica de “aplicação aut.” no valor total de R$ 410,53. Defende que tal atividade não foi contratada, e está sendo ludibriada pela instituição.

Ao final, requer, liminarmente a imediata restituição do valor descontado e retirada da operação em questão de sua conta. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução dos valores retidos e indenização por danos morais. (ID nº 3846621)

Em decisão de ID 3846630, foi deferida a antecipação de tutela para que fosse realizada a suspensão dos descontos.

O referido
decisum
foi atacado por agravo de instrumento interposto pela Instituição Financeira (ID nº 3846639), que, sob a relatoria deste desembargador foi julgado prejudicado em 28.03.2022.

Contestação e réplica juntadas aos autos (ID 3846642 e 3846654).

Após regular processamento, foi proferido julgamento antecipado da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“...ISSO POSTO, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido aforado pela
parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$821,06 (oitocentos e vinte e um reais e seis centavos) valor que deverá ser corrigido pelo IGPM, desde o desconto e incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Caso já tenha ocorrido a devolução parcial do valor deverá haver compensação com o valor devido a título de danos materiais. Condeno, ainda a ré, ao pagamento

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a títulos de danos morais, sendo que poderá incidir correção
monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Considerando a sucumbência maior da ré, condeno- a ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC.” (ID nº 3846663)

Inconformado, a Instituição Financeira interpôs o presente recurso de apelação, alegando ausência do dever de indenizar defendendo a ausência de ato ilícito. Aponta que os fatos narrados não passam de aborrecimento, não constando nos autos nenhuma prova da ocorrência do abalo psíquico. Questiona o valor arbitrado a título de condenação e ainda a repetição de débito em dobro. (ID nº 3846669)

Contrarrazões apresentadas (ID nº 3846676).

A Autora interpôs Recurso Adesivo buscando a majoração da indenização por danos morais. (ID nº 3846678).

O Bradesco apresentou resposta no ID nº 3846682.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que os Apelos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual serão conhecidos e examinados.

2.

Apelação Cível Interposta pelo Banco Bradesco S/A

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a sentença prolatada, que julgou procedente o pedido de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

O ponto nevrálgico da contenda é saber se a autora/apelada em algum momento contratou o plano “APLICAÇÃO AUT”, situação que após análise do bojo do processo não restou evidenciada.

Assim, diante da ausência de comprovação da anuência da recorrida, pessoa idosa, ao sistema de aplicação automática, caracterizada a falha na prestação do serviço, fato inclusive não questionado no apelo.

Por ocasião da sentença, o Juízo Singular, ressaltando que esta é prática comum dos bancos, inserir aplicações, investimentos sem anuência dos consumidores, ressaltando a importância do dever de zelar pela sua cliente, não podendo fazer qualquer alteração sem a sua concordância, impôs o dever de reparar.

Ora, não há sequer questionamento a respeito da ocorrência da conduta, permanece então a análise tão somente a respeito de que a prática gera ou não dever de reparação.

A Instituição Financeira reputa o ocorrido como mero aborrecimento. Todavia é pacífico o entendimento de que não pode impor encargos aos seus correntistas ao seu bel prazer, é alterar unilateralmente as contas ou carteiras de investimentos de seus clientes.

Dessa feita, como não foi apresentada prova da existência de autorização para contratação do plano “APLICAÇÃO AUT”, ônus de incumbência da ré nos termos do art. 373, II do CPC, vislumbra-se que referida alteração foi feita sem a anuência da consumidora.

O art. 421 do Código Civil preconiza a liberdade contratual nos limites da função social do contrato e na obrigação segundo o art. 422 do mesmo diploma legal, em observância dos princípios da boa fé e da probidade. Portanto, a autonomia da vontade é mitigada, especialmente quando de um lado desta relação encontra-se uma parte visivelmente mais fraca, mormente no aspecto econômico e intelectual, sendo, assim, necessária a intervenção judicial exatamente para consolidar a função social dos contratos

Ressalto que a relação é regida pelo CDC, e a consumidora é hipossuficiente e vulnerável, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078⁄90, principalmente pelo fato de ser idoso.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

- Valor arbitrado a título de Danos Morais:

Especificamente, no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela autora, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência da beneficiária. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

Assim, acredito que a indenização deve ser arbitrada em valor que apresente caráter inibido ao ofensor, garantindo que tome atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a compense o ofendido pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico do apelante, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

- Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que a aplicabilidade do artigo 42, somente será possível em casos de
utilização de meios ilegais ou ilegítimos na cobrança do consumidor, tais como coação, ameaça, exposição da situação vexatória, violação da intimidade, privacidade e imagem social, situações essas que denotam a má-fé por parte de quem cobra.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o Banco Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Ressalto que diversamente do que defende o Banco, a aplicabilidade do artigo 42, não depende de utilização de meios ilegais ou ilegítimos na cobrança do consumidor, “tais como coação,

ameaça, exposição da situação vexatória, violação da intimidade, privacidade e imagem social, situações essas que denotam a má-fé por parte de quem cobra”. A má-fé caracteriza também pela falta da boa-fé objetiva que é norte nas relações contratuais, ou seja, de igual modo se apresenta quando a instituição financeira utilizando da confiança do consumidor, age sem seu consentimento. Apresentando débitos inexistentes.

Vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021.
Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade do empréstimo ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores por serviços não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

3.

Recurso Adesivo interposto por Ivanda Lira da Rocha :

A Suplicante interpôs o presente recurso com o intuito de majorar a indenização por Danos Morais fixada.

No entanto, conforme a fundamentação acima exposta, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente e proporcional para reparar os danos causados e servir para inibir o ofensor a praticar novas condutas indevidas.

Isto posto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/10/2022